Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da parte ora embargada para cassar a sentença que declarou a decadência e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 1.1. A embargante alega vício de contradição no acórdão quanto ao afastamento da decadência. Discorre que o prazo decadencial para modificação de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Destaca que, no caso dos autos, a ação foi manejada mais de vinte anos após a celebração do negócio. Pede o prequestionamento das premissas fáticas e jurídicas elencadas no recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.

3. No caso dos autos, embora contrária à pretensão da embargante, a cassação da sentença que declarou a decadência foi clara e devidamente fundamentada no aresto.

4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.

5. Revela-se nítida, assim, a intenção da embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos rejeitados.